Tribunal: TJSP
Processo: 2064729-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064729-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante RODRIGO
CORRÊA GODOY e Paciente DIONISIO JOSÉ MORELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064729-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.165
HC No 2064729-06.2020.8.26.0000 Piracicaba
IMPETRANTES: RODRIGO CORRÊA GODOY e ALEXANDRE
MASCARIN FRANCISCO
PACIENTE: DIONÍSIO MORELLI
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação
da prisão preventiva Impossibilidade Paciente
que permaneceu em custódia durante o processo
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos advogados Rodrigo Corrêa Godoy e Alexandre Mascarin
Francisco em favor de DIONÍSIO MORELLI, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Piracicaba, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alegam os impetrantes, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduzem, ainda, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis pelo paciente.
Postulam a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 229). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 232/233), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 236/241).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064729-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, o paciente permaneceu custodiado
durante a instrução criminal e foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
(fls. 176), sem direito ao apelo em liberdade, sob os seguintes fundamentos:
“O réu está no cárcere e assim deverá permanecer,
não fazendo jus ao benefício de apelar em liberdade. Vejamos: seu estado
civil (união estável - fls. 25) e sua profissão (comerciante - fls. 25), não o
prendem ao distrito da culpa. O crime de tráfico de entorpecentes, além de
ser gravíssimo, está intranquilizando a sociedade, porque contribui para a
má formação dos jovens desta comunidade e fomenta a prática de outros
delitos contra o patrimônio e contra a vida. Assim é que para assegurar a
aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, o réu, para apelar,
deverá continuar no cárcere” (fls. 176).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, conforme se depreende dos autos, o
paciente permaneceu preso durante a instrução.
Desta feita, como é cediço, àquele que se encontra
preso não é deferido o direito de apelar em liberdade, mesmo se primário e
com bons antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064729-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido:
“Não se reconhece o direito ao apelo em liberdade a
réu que permaneceu preso desde o flagrante e durante toda a instrução do
processo. Precedentes. IV. A manutenção da prisão constitui-se em um dos
efeitos da respectiva condenação. Precedentes. V. A custódia provisória para
recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Súmula n.o 09
deste STJ. VI. Recurso ordinário desprovido” (RHC 16724/SP, Min Gilson
Dipp, DJ 17.12.2004).
“Na linha do que já vem decidindo esta Corte,
estando o réu preso durante toda a instrução, não tem ele direito a recorrer
em liberdade. Havendo recurso de apelação e estando o réu em recolhimento
cautelar, não há motivo para se antecipar ao julgamento do apelo, que
pretende regime mais brando, se a situação do réu manter-se-á inalterada
quanto ao cumprimento da prisão. Ordem denegada” (HC 40374/SP, Min.
José Arnaldo da Fonseca, DJ 11.04.2005).
Ademais, nos termos da Súmula no 9 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “a exigência da prisão provisória para apelar não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator